Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-64.2020.8.11.0032
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001574-64.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), THATIANY APARECIDA SANTA BARBARA - CPF: 884.490.681-34 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA NO PERÍODO DO DÉBITO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas da cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença parcialmente reformada. Contraposto procedente.

5. Litigância de má-fé.

6. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenara a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A reclamante requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença na quantia a ser deferida por esta C. Turma.

A reclamada sustenta que a reclamante é titular da UC n. 2664946-7, situada na Travessa João Barbosa de Farias, s/n, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, razão pela qual a inscrição é lícita. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes e a reclamante condenada ao pagamento do pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a reclamante impugna os documentos acostados em fase recursal. No mérito, sustenta a procedência da ação e o desprovimento do recurso da reclamada.

A reclamada impugna, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça e suscita ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, reitera a tese de contratação dos serviços pela reclamante e a exigibilidade do débito.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminares

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal da autora não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes e na necessidade de majorar o quantum indenizatório, por entender que este fora arbitrado em valor desproporcional ao dano.

Preliminar rejeitada.

- Juntada de documento na fase recursal

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC.

Assim, considerando a impossibilidade de análise das provas anexas ao recurso inominado (id. 94096497), passo a análise do mérito sem considerá-las.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais e se é caso de condenação por litigância de má-fé e ao pagamento de pedido contraposto.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, juntando extrato da negativação e comprovante de endereço em nome de terceiro, Sra. Benedita Nunes Pereira, titular da UC n. 6/17004-3, situada a rua quatro, quadra 4, n. 2, bairro Serra Dourada, Rosário Oeste/MT, referente ao mês de novembro/2019.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na UC n. 2664946-7, situada na Travessa João Barbosa de Farias, s/n, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, juntando ficha cadastral (Id. 94096470) e histórico de contas da cliente (Id. 94096469).

Chamada a apresentar impugnação, a reclamante sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco, acosta declaração de residência firmada pro Benedita Nunes Pereira ou informação de eventual vínculo de parentesco ou contratual, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto no que se refere ao valor do débito discutido nesta ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por fim, no que alude ao pedido de condenação a pena de litigância de má-fé, tenho restou efetivamente configurada as condutas prevista no art. 80 do CPC, em que pese as imprecisões da reclamante durante a instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do reclamante
. Ademais,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para
(i)
. Julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial;
(ii)
. Julgar procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento do débito no valor de
R$ 43,43 (quarenta e três reais e quarenta e três centavos)
acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento
;

Por consequência, condeno a Reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a reclamada ENERGISA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022